Tribunal: TJBA
Processo: 0001670-39.2003.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001670-39.2003.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO CALMON DE PASSOS

Advogado(s)
:
LORENE MONTEIRO CALMON DE PASSOS, JOAO CARLOS JORGE LOPES

APELADO: Espolio de Sergio Leão Calmon de Passos Representado Por Luciene Oliveira C. de Passos e outros (3)

Advogado(s)
:
GENECARLOS OLIVEIRA SANTIAGO, ANTONIO DIOMARIO GOMES DE SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CUSTAS RECOLHIDAS PELA APELANTE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS, NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE SÓCIO FALECIDO. COMPROVADA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DOS ATOS SOCIETÁRIOS. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria das Graças Machado Monteiro Calmon de Passos contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Negócio Jurídico, declarando nulas as alterações do contrato social da empresa Cerâmica J.L. Ltda., por falsificação da assinatura do sócio falecido Sérgio Leão Calmon de Passos, determinando o cancelamento dos registros perante a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) e mantendo Sérgio Oliveira Calmon de Passos na administração da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os herdeiros do sócio falecido possuem legitimidade para pleitear a anulação das alterações contratuais; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa na produção da prova pericial grafotécnica; (iii) determinar se a falsificação da assinatura do sócio falecido justifica a nulidade dos atos societários e suas consequências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita não tem seguimento, uma vez que o benefício foi indeferido e a parte apelante procedeu ao recolhimento das custas processuais.

Os herdeiros possuem legitimidade ativa para requerer a anulação dos atos societários, pois a falsificação da assinatura do sócio falecido compromete
diretamente o patrimônio do espólio, conferindo-lhes interesse jurídico na demanda.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não procede, pois a decisão recorrida analisou os elementos probatórios, especialmente a perícia grafotécnica, e fundamentou adequadamente a anulação dos atos societários.

In cas
u,

não há cerceamento de defesa, pois a perícia grafotécnica foi realizada nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, com participação da parte apelante, que teve oportunidade de apresentar quesitos e impugnar o laudo, operando-se a preclusão.

A prova pericial grafotécnica conclui que as assinaturas nos documentos societários questionados não foram produzidas pelo punho escritor do Sr. Sérgio Leão Calmon de Passos, evidenciando falsificação e, por consequência, vício insanável nos atos jurídicos que delas decorreram

(ID 11775626).

A falsificação de assinatura em documento societário constitui causa de nulidade absoluta do ato jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil, sendo inapto a produzir efeitos válidos e exigindo a restauração do estado anterior.

O Parecer ministerial corrobora a validade da perícia, sua regularidade e a inadmissibilidade de rediscussão da matéria em sede recursal, por ausência de prova técnica em sentido contrário.

A alegação de irregularidades na gestão da empresa ou ausência de prestação de contas pelo administrador nomeado não interfere na nulidade do ato impugnado, devendo ser arguida em ação própria.

A majoração de honorários advocatícios em sede recursal não é cabível, pois a sentença já fixou o percentual no limite máximo permitido pelo artigo 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Os herdeiros possuem legitimidade para pleitear a anulação de atos societários que impactem o patrimônio do espólio.

A realização de perícia grafotécnica em ação cautelar antecedente, com possibilidade de contraditório, impede a alegação de cerceamento de defesa por preclusão consumativa.

A falsificação de assinatura de sócio falecido em documentos societários configura causa de nulidade absoluta dos atos jurídicos subsequentes, nos termos do artigo 167 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0001670-39.2003.8.05.0039
, apelante MARIA DAS GRACAS MONTEIRO CALMON DE PASSOS e apelados Espolio de Sergio Leão Calmon de Passos Representado Por Luciene Oliveira C. de Passos e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

x